Tribunal: TJPA
Processo: 0808797-67.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808797-67.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: WALTER COSTA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGAMENTO DO RECURSO HIERÁRQUICO QUE APLICOU A PENA DE PERDA DA DELEGAÇÃO DE CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL OPORTUNIZADA DE FORMA TELEPRESENCIAL EM DECORRÊNCIA DO ISOLAMENTO OCASIONADO PELA PANDEMIA À ÉPOCA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO NA ESTREITA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO QUORUM DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARGUIÇÃO CONTRÁRIA AO QUE CONSTA NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, impetrado contra o ato de julgamento do recurso hierárquico que aplicou ao impetrante a pena de perda da delegação do cartório.

2. É possível atestar que foi assegurado ao Impetrante o direito de realizar sustentação oral de forma virtual, conforme realizado em todos os processos em trâmite no Tribunal durante o período de isolamento social ocasionado pela pandemia do covid-19, em observância ao art. 5º da Resolução 314 do CNJ. Esta circunstância pode ser constatada na petição apresentada pelo próprio Impetrante e no despacho proferido pela Exma. Relatora do Recurso em 20.07.2020 (id. 3576072 - Pág. 1/3).

3. No pedido de adiamento do julgamento, o Impetrante não fundamentou em que consiste o alegado prejuízo que impossibilitaria a realização de sustentação oral de forma virtual, não sendo cabível tal alegação e comprovação apenas na estreita via do mandado de segurança.

4. Apenas a realização do julgamento por videoconferência, não possui o condão de acarretar nulidade do julgamento, notadamente quando assegurado à parte o exercício da ampla defesa, tal como ocorreu no caso em análise, em que fora oportunizada a realização de sustentação oral de forma tele

presencial. Precedentes.

5. Acerca da
alegação
de irregularidade no quórum para julgamento, apesar de o Impetrante afirmar que “o assunto chegou a ser debatido na sessão de julgamento”, consta nas notas taquigráficas que foi atestado pelo Secretário Judiciário a existência de quórum, bem como, que a Sessão de Julgamento foi suspensa para substituição do Procurador de Justiça, tendo sido julgado o recurso sem a participação do cônjuge da Relatora (Id. 3576073 - Pág. 13), não havendo que se falar em impedimento na forma suscitada pelo Impetrante.

6. As alegações de nulidade por ausência de oportunidade para apresentar razões finais no Processo Administrativo e de desproporcionalidade da sanção que foi aplicada já foram julgadas pelo Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça e se encontram com trânsito em julgado, sendo, portanto, insuscetíveis de serem reapreciadas em sede Mandado de Segurança, sob pena de se utilizar a via mandamental como sucedâneo recursal, além de tal medida encontrar óbice no art. 5º, III da Lei 12.016/2009.

7.
Agravo interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0808797-67.2020.8.14.0000
) interposto por WALTER COSTA
, em razão da
decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ no julgamento do Recurso Hierárquico de nº 0005518-48.2016.8.14.0000.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial da ação mandamental, com a seguinte conclusão
:

(...) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. Agravo Interno Prejudicado, diante do julgamento definitivo da ação mandamental.

Custas pelo Impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 (...)

Em razões de agravo interno, o recorrente afirma que a decisão monocrática é equivocada, pois não analisou com profundidade as provas para aferir a existência do alegado direito líquido e certo.

Aduz que os documentos juntados demonstram de pronto a existência de ilegalidades no julgamento do recurso hierárquico, que decidiu pela aplicação da pena de perda de delegação do cartório que era de sua titularidade.

Assevera que a rejeição do pedido de sustentação oral no julgamento do recurso hierárquico configura cerceamento de defesa.

Afirma que há nulidade no julgamento do recurso hierárquico pelo fato de o quórum ter sido composto por dois desembargadores que são irmãos, bem como por ter participado do julgamento uma Desembargadora e seu marido na condição de representante do Ministério Público. Prossegue aduzindo que a composição do Tribunal estava incompleta e que bastaria a simples verificação de quórum para constatar a alegada nulidade.

O Agravado apresentou contrarrazões afirmando que o Agravante aduz adjetivações desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, deixando de demonstrar a existência do alegado direito líquido e certo. Afirma que a decisão monocrática demonstra a ausência de prova pré-constituída, apontando a ausência de violação a direito subjetivo do impetrante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, impetrado contra o ato de julgamento do recurso hierárquico, que aplicou ao impetrante a pena de perda da delegação do cartório.

Conforme mencionado na decisão agravada, que utilizo como parte das razões de decidir no presente agravo, a pretensão do Impetrante se fundamenta na alegação de que no julgamento do Recurso Hierárquico, processo nº 0005518-48.2016.8.14.0000, houve violação ao contraditório e ampla defesa, por não ter sido adiada a sessão de julgamento realizada por videoconferência, para que pudesse realizar sustentação oral, contudo é possível atestar, de plano, que foi assegurado o direito de realizar sustentação oral de forma virtual, conforme realizado em todos os processos em trâmite no Tribunal durante o período de isolamento social ocasionado pela pandemia do covid-19, em observância ao art. 5º da Resolução 314 do CNJ. Esta circunstância pode ser constatada na petição apresentada pelo próprio Impetrante e no despacho proferido pela Exma. Relatora do Recurso em 20.07.2020 (id. 3576072 - Pág. 1/3).

Ademais, no pedido de adiamento do julgamento, o Impetrante não fundamentou em que consiste o alegado prejuízo que impossibilitaria a realização de sustentação oral de forma virtual, não sendo cabível tal alegação e comprovação apenas na estreita via do mandado de segurança.

Esclareça-se em relação a este aspecto que, apenas a realização do julgamento por videoconferência, não possui o condão de acarretar nulidade do julgamento, notadamente, quando assegurado à parte o exercício da ampla defesa, tal como ocorreu no caso em análise, em que fora oportunizada a realização de sustentação oral de forma tele presencial. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. ATOS NORMATIVOS REGULANDO A SUSTENTAÇÃO ORAL DURANTE A PANDEMIA. REALIZAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. REPRODUÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL GRAVADA EM ÁUDIO E VÍDEO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Havendo norma regulamentadora do Tribunal local acerca da possibilidade de sustentação oral na forma presencial, ficará excepcionado o julgamento virtual, admitindo-se, porém, sua realização por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, a teor do que dispõe o art. 185, § 2º, do CPP, aplicável por analogia.
2. Inexiste nulidade do julgamento virtual, por cerceamento de defesa, considerando que foi oportunizada a atuação dos advogados do réu no julgamento do recurso apelatório, por meio de sustentação oral gravada em áudio ou áudio e vídeo, procedimento esse previsto, inclusive, em atos normativos acerca da sustentação oral durante a pandemia, destacando-se que os causídicos, devidamente intimados da data da sessão virtual, estavam devidamente alertados acerca do procedimento a fim de realizar a sustentação oral
. 3. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 628317 MG 2020/0305879-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual manifestada pela parte. Sessão de julgamento previamente designada com data e horário definidos.
Julgamento realizado por sistema de videoconferência, com a presença de todos os julgadores. Possibilidade durante a pandemia da Covid-19, em razão da autorização conferida pela Resolução n.º 314/2020 do CNJ. Nulidade não caracterizada. Embargante que pôde fazer uso da sustentação oral. Ausência de prejuízo à ampla defesa, ao contraditório, às normas processuais e à Resolução n.º 549/2011 do Tribunal de Justiça de São Paulo
. Alegação de erro material no v. acórdão não acolhida.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10010588920198260443 SP 1001058-89.2019.8.26.0443, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 07/02/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OPOSIÇÃO DA APELANTE AO JULGAMENTO VIRTUAL – REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO SISTEMA TELEPRESENCIAL / VIDEOCONFERÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL CONFORME NORMATIVAS DO TJMS E DO CNJ – FACULTADA A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE CAUSA DE NULIDADE DO JULGAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, devendo ser acolhidos somente se constatado algum dos vícios elencados no preceito legal.
Quando a parte se opõe ao julgamento virtual, não há impedimento para o julgamento pelo sistema telepresencial (videoconferência), por se tratarem de modalidades distintas, consistindo este no próprio julgamento presencial mediante o uso de ferramentas informatizadas de áudio e vídeo, que permite a interação entre as partes e, inclusive, a sustentação oral.

(TJ-MS - EMBDECCV: 00563695520108120001 MS 0056369-55.2010.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 28/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO ( CPC, ART. 489, § 1º)- REDISCUSSÃO - DESCABIMENTO -
NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA - DESCABIMENTO
1 Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste, mesmo que a pretexto de prequestionamento.
2 Não padece de nulidade o julgamento levado a efeito em sessão por videoconferência em que houve a regular intimação dos advogados das partes, inclusive com a possibilidade de sustentação oral nos casos cabíveis, além da ampla possibilidade de assistir ao ato por meio de link disponibilizado pelo Tribunal de Justiça e pela transmissão em tempo real por canal da rede social.

(TJ-SC - AI: 50087067720198240000 TJSC 5008706-77.2019.8.24.0000, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 21/07/2020, 5ª Câmara de Direito Civil)

No que tange ao suposto vício de quórum para julgamento e a tese de impedimento da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, igualmente, não há comprovação de plano do alegado. Apesar de o Impetrante afirmar que “o assunto chegou a ser debatido na sessão de julgamento”, consta nas notas taquigráficas que foi atestado pelo Secretário Judiciário a existência de quórum para julgamento, bem como, que a Sessão de Julgamento foi suspensa para substituição do Procurador de Justiça, tendo sido julgado o recurso sem a participação do cônjuge da Relatora (Id. 3576073 - Pág. 13), não havendo que se falar em impedimento na forma suscitada pelo Impetrante.

Por fim, as alegações de nulidade por ausência de oportunidade para apresentar razões finais no Processo Administrativo e de desproporcionalidade da sanção que foi aplicada já foram julgadas pelo Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça e se encontram com trânsito em julgado, sendo, portanto, insuscetíveis de serem reapreciadas em sede Mandado de Segurança, sob pena de se utilizar a via mandamental como sucedâneo recursal, além de tal medida encontrar óbice no art. 5º, III da Lei 12.016/2009:

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Destarte, constata-se que o Impetrante não trouxe qualquer fundamento apto a modificar o entendimento exarado na decisão agravada, impondo-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto

Belém (PA), 22 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/12/2023